Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-03.2019.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 0000210-03.2019.8.05.0218 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: ELIANE DE LIMA SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA PELO PRECONCEITO RELIGIOSO E RACIAL. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA NOS CRIMES CONTRA A HONRA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2 - DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE PASSOU A FAZER USO DE MEDICAÇÃO EM RAZÃO DAS OFENSAS SOFRIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3 - GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. 4 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0000210-03.2019.8.05.0218, tendo ELIANE DE LIMA SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR